Tribunal: TJSP
Processo: 0006232-73.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto simples de celular.
2. Materialidade delitiva e autoria demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, de apreensão e entrega e de avaliação da res furtiva e pela prova oral (em especial a confissão extrajudicial do acusado).
3. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto simples de celular.
2. Materialidade delitiva e autoria demonstradas pelos autos de prisão em flagrante, de apreensão e entrega e de avaliação da res furtiva e pela prova oral (em especial a confissão extrajudicial do acusado).
3. Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos – Possibilidade, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
4. Recurso não provido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal n.o 0001371-57.2013.8.26.0288 Comarca de Ituverava
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006232-73.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FLAVIO DA
CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006232-73.2017.8.26.0635 -Voto no 35.705
2
Voto n.o 35705
Apelação Criminal n.o 0006232-73.2017.8.26.0635
Comarca de São Paulo
Apelante: Flávio da Conceição
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal Furto simples de celular.
2. Materialidade delitiva e autoria demonstradas pelos
autos de prisão em flagrante, de apreensão e entrega e
de avaliação da res furtiva e pela prova oral (em
especial a confissão extrajudicial do acusado).
3. Decisão de primeiro grau ratificada por seus
próprios fundamentos Possibilidade, nos termos do
artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo.
4. Recurso não provido.

Vistos etc.
I- Flávio da Conceição foi condenado
como infrator do artigo 155, caput, do Código Penal, a 1 ano, 2
meses e 12 dias de reclusão no regime semiaberto e 12 dias-multa
no valor unitário mínimo. A sentença reconheceu que na manhã de
8 de julho de 2017, na estação Consolação do metrô, nesta capital, o
acusado subtraiu um aparelho celular marca LG (avaliado em R$
1.000,00) pertencente a Francisco das Chagas Alves de Franca,
enquanto o ofendido dormia no chão da plataforma, em estado de
embriaguez.
Inconformada com o resultado da causa,
a defesa técnica apelou (fls. 227), requerendo a absolvição do acusado
ao argumento de que não há prova bastante da autoria delitiva (fls.
248/251).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
254/258) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento do recurso (fls. 272/275).
Esse é o relatório que se soma ao da r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006232-73.2017.8.26.0635 -Voto no 35.705
3
sentença de fls. 208/220, prolatada pelo dedicado juiz Marco
Antonio Martins Vargas.
II-
A
materialidade
delitiva
ficou
demonstrada pelos autos de prisão em flagrante (fls. 2/10), de
apreensão e entrega (fls. 18) e de avaliação da res furtiva (fls. 19) e
pela prova oral (em especial a palavra da vítima Francisco, que esclareceu que
adormeceu no chão da plataforma do metrô enquanto aguardava o trem, que não percebeu
o furto e que foi acordada por agentes de segurança, ocasião em que constatou a subtração
de seu aparelho celular fls. 9).
III- No tocante à autoria, igualmente
ficou comprovada.
Com efeito, na fase inquisitiva da
persecução penal o acusado admitiu com detalhes o furto do celular
da vítima (disse que estava na estação Consolação do metrô quando avistou a vítima
dormindo no chão, aparentemente embriagada, que lhe furtou o aparelho celular e logo
abordado por metroviárias, que encontraram o aparelho subtraído em seu poder fls. 10).
Em juízo não houve retratação, haja vista que o réu permaneceu
revel (fls. 230).
A confissão realizada pelo acusado
durante o inquérito foi corroborada em juízo pelos depoimentos das
agentes de segurança Kelly Rodrigues das Neves e Nathalia Caloni
(esclareceram que foram acionadas por um usuário do metrô que presenciou um indivíduo,
aparentando ser morador de rua, mexer nos pertences de uma pessoa que dormia no chão
da plataforma, que em seguida localizaram o acusado correndo pelo mezanino e o
abordaram, com ele encontrando a res furtiva, ocasião em que, de início, o acusado alegou
que o celular lhe pertencia, porém não soube desbloqueá-lo e acabou confessando o furto.
As testemunhas ainda disseram que a vítima foi localizada, constatou a subtração de seu
telefone celular e reconheceu o aparelho encontrado com o réu como sendo de sua
propriedade).
Assim, a confissão extrajudicial (cujo valor
não está relacionado ao lugar em que é prestada, mas à força de convencimento que lhe
seja ínsita) está concorde com a prova produzida sob o crivo do
contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006232-73.2017.8.26.0635 -Voto no 35.705
4
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal
que “as confissões judiciais ou extrajudiciais valem pela sinceridade com que são feitas
ou verdade nelas contidas, desde que corroboradas por outros elementos de prova
inclusive circunstanciais” (RTJ 88/371).
Além
disso,
a
confissão
não
foi
contrariada por nenhum outro elemento probatório dos autos.
E a posse da res furtiva gera presunção da
autoria do crime, mormente porque não se produziu prova que a
ilidisse. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: “Por sua vez, a posse da
res furtivae faz presumir a autoria da subtração, cabendo ao possuidor o ônus da prova do
bem ter-lhe vindo às mãos de outra maneira.” (Apelação Criminal no
945.510.3/0); “A apreensão da res em poder do agente gera presunção de autoria do
crime, invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível
para a comprometedora posse. Em não o fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a
certeza possível de ter praticado a subtração” (Apelação Criminal no
1.039.205-1).
Portanto, a prova coligida garante o
acerto da sentença.
IV- Aliás, a sentença bem examinou a
prova e acertadamente condenou o acusado (fls. 210/217). Deve, por
isso, ser mantida, inclusive pelos próprios fundamentos, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (“nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la”).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR